Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS - CPF: 062.298.071-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº
1000004-11.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

EMBARGADO:
NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO:
“
RECUSADO
” E “
NÃO PROCURADO”

– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA
ANULADA
–
OMISSÃO RECONHECIDA –APELAÇÃO PROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Se
a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizad
a
por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ), acolhe
-se os embargos de declaração para
a concessão de efeitos infringentes e
devida
correção.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

contra o v. acórdão de ID nº
171502188
, que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15,
pela ausência de constituição em mo
ra da parte requerida/embargada

NYCOLLAS KOPOLO ELIDIO DE MATOS
.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID
172597695
) que o acórdão incorreu em
omissão
,
violando
os
arts
. 2º, § 2º, e 3º, DL 911/69, pois a sua interpretação permite concluir que se expedida a notificação no endereço constante do contrato, é válido o envio para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado.

Destaca que, à
luz do art. 113 e 422, ambos do CC/02, as partes devem agir com probidade e de boa fé nas relações contratuais e nesse raciocínio, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente à recorrida, na medida em que o banco recorrente, credor, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço da devedora indicado no contrato.

Aliás,
como já exposto,
afirma que as
duas notificações foram enviadas à parte ré via carta com aviso de recebimento (A.R.), as quais retornaram negativas sob a justificativa “ausente”, e tentativa de notificação pessoal realizada pelo Tabelião de Protestos de Praia Grande/SP restou infrutífera
sob a justificativa
“mudou-se”, restando omisso o
referido acórdão ao deixar de indicar quais outros meios estariam à disposição da parte autora para que esgotasse a tentativa extrajudicial de notificação do devedor.

Assim
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
a fim de que seja
sanada

a omissão
apontada
, bem como,
prequestiona
a matéria.

Sem
contrar
razões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos
aclaratórios
.

Isto porque,
recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto,
em que pese o entendimento constante no acordão de ID.
171502188
, revejo o entendimento ali esposado diante do entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo.

Assim,
no caso específico dos autos,
denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
recusado
" - data 20/07/2022 (ID. 167712185- Pág. 3) -, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato – Avenida 6,
Qd
. 2, lote 01, Residencial Alto dos Parques – Cuiabá/MT (ID. 167712184 - Pág. 2).

Houve nova tentativa de notificação, contudo, agora o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado"
- data 30/08/2022 (ID. 167712185 - Pág. 6).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 19/12/2022 por intermédio do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cui
abá/MT (ID. 167712185 - Pág. 7).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,

acolho os embargos
aclaratórios
e,
concedendo-lhe efeitos infringentes,
dou
provimento ao R
ecurso
de Apelação

para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor fiduciante em mora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023